Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-91.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000861-91.2020.8.14.0010

APELANTE: JACKSON MENDES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000861-91.2020.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara de Breves

APELANTE:
JACKSON MENDES DIAS
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo simples -
art. 157, caput, do CP
–
1)
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – a impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158) –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JACKSON MENDES DIAS,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Breves que o condenou pela prática de delito de roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CP,
cominando a pena de
04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando unicamente a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta
Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese, que, em 03/02/2020, por volta das 14h00min, na proximidade da ponte de concreto, no bairro da castanheira, cidade de Breves, o denunciado JACKSON MENDES DIAS, mediante grave ameaça, subtraiu OI (um) aparelho celular da marca Multilaser, cor preta, da vitima Eveline Gemaque da Silva. de 14 anos.

Encerrada a instrução,
JACKSON MENDES DIAS

foi condenada pela prática do delito de roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CP, sendo-lhe
cominada a pena de
04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando unicamente pela
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência da atenuante da confissão espontânea
, o que
não pode prosperar
, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 12/03/2024